Tribunal: TJSP
Processo: 1021540-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da casa bancária que convencem em parte - Conjunto probatório acostado aos autos corrobora as alegações da autora no sentido de que não contratou o empréstimo contestado, bem como as transações bancárias

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da casa bancária que convencem em parte - Conjunto probatório acostado aos autos corrobora as alegações da autora no sentido de que não contratou o empréstimo contestado, bem como as transações bancárias subsequentes - Não cumprimento pela banco réu do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Responsabilidade objetiva - Súmula 479, c. STJ - Danos morais - Pessoa jurídica - Ausência de negativação ou protesto de título - Honra objetiva não maculada - Danos morais não configurados - Precedentes.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.